Tribunal: TJPA
Processo: 0810290-18.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810290-18.2023.8.14.0051

APELANTE: ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado (art. 121, §2º, II E IV, cp). pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. não configuração. soberania dos veredictos. exclusão das qualificadoras. impossibilidade. revisão da dosimetria da pena. manutenção. indenização por danos morais. ausência de pedido expresso na denúncia. exclusão. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização mínima à família da vítima.

2.O recurso defensivo pleiteia: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) exclusão das qualificadoras; (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima; e (v) concessão de efeito suspensivo ao recurso.

ii. questão em discussão

3. Há cinco questões principais: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se é possível excluir as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de pedido expresso na denúncia; (v) saber se é cabível conceder efeito suspensivo ao recurso.

iii. razões de decidir

4. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos. Incidência do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88. 5. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram suporte probatório idôneo. Inviável sua exclusão em respeito à soberania dos veredictos. 6. Pena-base fixada com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão do grau de reprovabilidade da conduta e das consequências do crime. Inocorrência de bis in idem. 7. Impossibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia e de indicação do valor pretendido, nos termos do art. 387, IV, CPP e jurisprudência do STJ. 8. Descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gravidade concreta do delito e soberania do Júri.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorreu. 2. É vedada a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando amparadas em prova idônea, em razão da soberania dos veredictos. 3. A fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 387, IV; 492, I, “d” e §4º; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 603.561/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.140.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 24065161), a qual, alinhando-se ao veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de ter ceifado a vida de RAFAEL SILVA DE ALMEIDA, conhecido como “RAFINHA”, mediante golpe de arma branca, por motivo fútil e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ao cumprimento da pena de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
à família da vítima, nos termos do art. 387, IV, e art. 492, I, “d”, ambos do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia:

“Consta dos autos do inquérito que, no dia 28 de maio de 2023, durante a madrugada, por volta de 04h00min, em via pública, nas proximidades do local conhecido como Campo do Matadouro, em Santarém/PA, ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA e EDIELSON CUNHA SOUSA, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por meio de golpes de arma branca em região vital, ceifaram a vida de RAFAEL SILVA DE ALMEIDA, conhecido como “RAFINHA”, o qual evoluiu a óbito, efetivamente, horas depois, no nosocômio.

Conforme apurado, a vítima saiu de sua residência e dirigiu-se a um bar nas proximidades onde passou a ingerir bebida alcoólica. Os acusados também estavam no ambiente quando a certo tempo, a vítima, que vendia roupas a crédito, recordando de dívida que EDIELSON “BEBÊ” possuía consigo, efetuou ali mesmo a cobrança do valor referente a uma camiseta, tendo EDIELSON “BEBÊ” ficado insatisfeito com tal ato.

Desta feita, ao ouvirem o anúncio de que o bar fecharia, ERINALDO “BEBÊ” armou-se com facas, que já estavam no local, e seguiu junto a ERINALDO “DOCE” em direção ao Campo do Matadouro, em companhia de outras pessoas e para onde também se dirigiu a vítima. Neste momento, “DOCE” recebeu a faca de “BEBÊ” e se dirigiu a RAFAEL e de inopino desferiu o golpe de arma branca na região do abdômen, motivado pela insatisfação com a cobrança feita por RAFAEL a “BEBÊ”.

Ato contínuo, os autores do crime evadiram-se do local deixando a vítima ao chão, agonizando, a qual foi socorrida por terceiros que se encontravam ali, e apesar de ter sido levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Antes, porém, a vítima ainda foi capaz de verbalizar, à sua companheira JOSIELMA SILVA DE ALMEIDA que “DOCE” fora o responsável pelo golpe que a atingira (ID nº 97002343 – Pág. 26).

No curso das investigações, buscando apurar a dinâmica delitiva e sua autoria, foram procedidas as oitivas de diversas testemunhas que descrevem os fatos e apontam que os acusados e a vítima estavam no mesmo local ingerindo bebida alcoólica, e após fechar o bar, saíram e tomaram o mesmo rumo, para logo em seguida a vítima ser esfaqueada, sendo unânime a indicação de que EDIELSON “BEBÊ” e ERINALDO “DOCE”, amigos que eram, em unidade de desígnios, tentaram contra a vida de RAFAEL ALMEIDA, após esta ter cobrado uma dívida de EDIELSON, onde “DOCE” (ERINALDO) foi o executor do golpe e “BEBÊ” (EDIELSON) a pessoa que entregou a faca usada no cometimento do crime. Consectário lógico, os elementos de informação apontados ensejam em indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime imputado a “BEBÊ” e “DOCE”, como forma de retaliação por este ocorrido da cobrança da dívida de forma pública. Destarte, quanto à materialidade, resta demonstrada pela Declaração de Óbito acostada nos autos sob o ID nº 95838547 – Pág. 17, a qual concluiu que a causa mortis da vítima deu-se em decorrência de anemia aguda devido a hemorragia interna e externa, em razão do ferimento por esfaqueamento em região visceral.

Assim agindo, os denunciados ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA, alcunha “DOCE”, e EDIELSON CUNHA SOUSA, vulgo “BEBÊ”, praticaram o crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro c/c art. 29 do mesmo dispositivo legal, devendo serem convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

No que concerne à qualificadora, o motivo fútil configurou-se uma vez que o gravíssimo crime hediondo se deu por razão banal, desproporcional ante a discussão prévia mantida entre as partes instigada pelos réus, sendo desproporcional a ensejar o cometimento do gravíssimo crime.

Quanto ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, verifica-se pelo fato de que a vítima fora surpreendida pelos homens enquanto estava desarmada a caminho de casa, enquanto os denunciados encontravam-se em superioridade numérica e instrumental.”

Em suas razões (ID 24065176), o apelante suscita a
nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos
, bem como a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, além da exclusão da condenação por danos morais fixada em sentença, concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em
contrarrazões
(ID 24065226), o Ministério Público requer o parcial provimento do apelo “somente com relação a ausência de pedido para a condenação por reparação de dano.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira

se manifesta pelo
“conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA, somente para excluir a condenação por reparação de danos, mantendo-se a sentença condenatória proferida nos autos, nos demais termos
.” (Textual) (ID 26148114).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se no
pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos
; na
pretensão de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
; na
revisão da dosimetria da pena
, e, ainda, a
exclusão da reparação de danos fixada na sentença
; e, por fim, no pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Passo, inicialmente, à análise dos dois primeiros pontos, os quais desde logo rejeito.

I – Da alegada nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal somente se admite quando a decisão dos jurados é manifestamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica no caso sub judice. Eis o que dispõe o dispositivo invocado:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese recursal sustenta que a condenação de ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA se deu sem respaldo no acervo probatório. Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram precisamente o contrário.

A
materialidade
restou incontroversa, consubstanciada na Declaração de Óbito e no laudo pericial de necropsia nº 2023.04.000173-TAN, que atestaram como
causa mortis
lesão perfurocortante em região abdominal, compatível com golpe de faca.

A
autoria
igualmente restou suficientemente demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo. Testemunhas ouvidas na instrução e em plenário apontaram, de maneira harmônica e coerente, a participação direta do apelante na execução do crime. Destaca-se, inclusive, que a própria vítima, antes de falecer, indicou “DOCE” — alcunha do réu — como responsável pelo golpe fatal.

Ademais, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, sendo vedado ao juízo togado substituir o convencimento legítimo do Conselho de Sentença, salvo se este se revelar totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência orienta-se nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

Dessa forma, a tese acusatória sustentada pelo Ministério Público foi submetida à apreciação do Tribunal do Júri, amparada em um acervo probatório consistente, composto, entre outros elementos, pelo Laudo Necroscópico, pelos Exames de Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos das testemunhas
Maria Eduarda da Silva
(ID 25415814),
Tania do Socorro da Silva (
ID 25415815) e
Deivison da Silva
(ID 25415819), ouvidas durante a sessão plenária de julgamento. Todo esse conjunto foi devidamente examinado e valorado pelo Conselho de Sentença, que, ao rejeitar as alegações defensivas, acolheu a narrativa apresentada na denúncia, culminando na condenação do réu.

Assim, invalidar tal julgamento, em que foram observadas todas as garantias legais e processuais, implicaria afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurado ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal).

Assim, não prospera a alegação de nulidade por contrariedade à prova dos autos, inexistindo vício que justifique a submissão do feito a novo julgamento.

II – Da exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima

A pretensão recursal de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença deve ser igualmente rechaçada.

A qualificadora do
motivo fútil
restou plenamente evidenciada pela razão banal que ensejou a agressão fatal: uma cobrança de dívida referente a uma camiseta. A prova coligida aponta que a vítima, em ambiente de bar, questionou o corréu EDIELSON sobre a referida dívida, o que gerou insatisfação e motivou os acusados a perseguirem e armarem-se para atacá-la, nas proximidades do Campo do Matadouro. Tal desproporcionalidade entre a causa do desentendimento e a conduta praticada caracteriza o motivo fútil, nos moldes da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DÍVIDA DE R$ 10,00. DISPUTA POR LOCAL DE GUARDA DE CARROS. VÍTIMA ATINGIDA POR TRÊS GOLPES DE FACA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente . Ceifar a vida de outrem, com três golpes de faca, em razão de uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) ou por conta de uma disputa pelo domínio de uma região, é flagrantemente desproporcional e leviano. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 485388 PR 2018/0340605-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)”

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, este também se evidencia. A vítima foi surpreendida em via pública, sem qualquer condição de antever ou reagir ao ataque. Conforme restou registrado na pronúncia e confirmado em plenário, o réu aguardou o momento em que a vítima deixava o bar, embriagada, para desferir-lhe o golpe fatal pelas costas ou de modo inesperado.

O reconhecimento de ambas as qualificadoras foi feito pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória e rejeitou as teses defensivas. Como já afirmado, por força do princípio da soberania dos veredictos, é vedado a este Tribunal reformar o julgamento popular quando fundado em prova legítima e idônea.

III – Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, sustenta o recorrente que houve exasperação indevida da pena-base, apontando a ocorrência de
bis in idem
e defendendo a fixação no patamar mínimo legal, qual seja, 12 anos, com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A sentença fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento na análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade,
considerada elevada, e as
consequências do crime
, notadamente pela morte brutal da vítima em via pública, na presença de testemunhas e com repercussão social, deixando filhos órfãos. Veja-se:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, participando de um crime bárbaro que cominou com a morte da vítima a faca em plena via pública na frente de várias pessoas, adotando assim uma conduta reprovável
, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes sendo por isso considerável favorável ao réu nessa oportunidade; A sua personalidade deve ser considerado favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos; Já a sua conduta social atual também deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou indicado contrário ao acusado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada com filhos órfãos, entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao aplicar o aumento de dois oitavos
fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença de uma agravante previstas no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, eis que o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido inclusive foi reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadora e como sendo que diante do reconhecimento do motivo fútil não serviu para qualificar o homicídio sendo então usada nessa fase, e, por isso, seguindo os mesmos caminhos da fase anterior aumento a pena do réu para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, considerando que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, entendo que restou caracterizada a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, e, por isso, retorno a pena do acusado para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, não havendo nenhuma alteração na pena do acusado.

D – Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o delito de homicídio qualificado tendo como vítima Rafael Silva de Almeida (CP, artigo 121, §2º, inciso II e IV) em concurso de agentes (CP, artigo 29).”

Como visto, a manutenção da pena-base fixada em
16 anos e 6 meses de reclusão
encontra sólida fundamentação nos termos do artigo 59 do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas na sentença.

O Juízo, ao realizar a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se restringiu à utilização de elemento inerente ao tipo penal como fundamento exclusivo para negativar a culpabilidade do réu.
Ao revés, fundamentou-se no elevado grau de reprovabilidade da conduta, a qual se deu em via pública e diante de várias testemunhas, circunstâncias que agravam a gravidade concreta do fato e intensificam o abalo à ordem pública.

Quanto às
consequências do delito
, não prospera a alegação defensiva de que o magistrado teria, indevidamente, utilizado a própria elementar da morte da vítima como vetor negativo. A sentença é clara ao destacar que a valoração desfavorável decorreu da condição juvenil da vítima e dos impactos sociais e familiares de seu falecimento, com especial ênfase na situação de orfandade imposta aos filhos da vítima, evidenciando adequada fundamentação e correção técnica da decisão.

Ademais, é pacífico que, estando presente circunstância judicial valorada de forma negativa, é plenamente legítimo ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal, afastando-se do patamar mínimo com a devida fundamentação. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo identificou a incidência de uma agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, consistente na utilização de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Embora tal circunstância tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora, diante do acolhimento da qualificadora do motivo fútil como fundamento principal para caracterizar o homicídio qualificado, a causa relativa à surpresa no ataque foi então sopesada como agravante na presente fase. Em razão disso, a pena foi elevada para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Todavia, considerando que o acusado, embora tenha tentado justificar os fatos, não negou sua participação nos autos, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o que justificou a redução da pena para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda restou definitivamente fixada nesse patamar.

Assim, entendo que
quantum
final da pena mostra-se, pois, resultado de criteriosa aplicação do método trifásico, com observância dos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, devendo ser mantido.

IV – Da indenização por danos à família da vítima

A defesa pleiteia a exclusão da condenação imposta ao recorrente ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sustentando a ausência de pedido expresso na denúncia e apontando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a acusação e a sentença.

Neste ponto, assiste razão à Defesa.

Embora a jurisprudência admita que, nos casos de homicídio, o dano moral seja presumido e, por conseguinte, prescinda de dilação probatória específica para sua fixação,
é necessário, todavia, que haja requerimento expresso por parte do Ministério Público na exordial acusatória, com a devida indicação do valor pretendido, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a ausência de postulação expressa na denúncia inviabiliza a fixação do valor mínimo a título de reparação civil na sentença penal condenatória, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia" (REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 21/11/2023). Portanto, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de homicídio depende de pedido expresso na inicial acusatória e de indicação do valor pretendido. 2. No caso, os réus foram condenados por homicídio qualificado contra o filho dos agravantes. Não houve pedido expresso na denúncia de pagamento de valor com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a fixação da reparação prevista no art. 387, IV, do CPP. A situação ora em exame não envolve violência doméstica, motivo pelo qual não se adota o entendimento do tema repetitivo n. 983. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.140.049/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”
(Grifo Nosso)

No caso concreto, embora tenha havido a condenação do apelante por crime de homicídio qualificado, verifica-se que a denúncia não formulou pedido expresso de reparação de danos morais nem indicou qualquer valor mínimo, razão pela qual deve ser excluída a condenação ao pagamento da indenização fixada
ex officio
.

V-

Do efeito suspensivo ao recurso

Por fim, a defesa, em suas razões, requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de permitir que o apelante responda em liberdade durante sua tramitação, invocando para tanto os artigos 282, §6º, 312 e 319 do Código de Processo Penal, bem como princípios constitucionais previstos na Carta Magna de 1988. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso em exame, constata-se que o recorrente se encontra custodiado em razão de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, que lhe impôs pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado. A manutenção da prisão encontra respaldo não apenas na gravidade do delito, mas também na soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Ademais, e como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “com fundamento nos termos do art. 492, I, §4º, do CPP, não há que se cogitar da concessão de efeito suspensivo, tampouco de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, adequação, ressocialização e culpabilidade. Isso porque as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devidamente reconhecidas, culminaram na fixação de uma pena definitiva que justifica o início do cumprimento da pena, conforme previsto na legislação processual penal e no entendimento consolidado dos tribunais.”

Assim, rejeito o pedido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou
parcial provimento ao recurso interposto por ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA
, apenas para
excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP,
mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que condenou o apelante
pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal)
, à pena de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025